Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742931-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOELPE BARCELLOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. JOELPE BARCELLOS JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 172139403, autos originários), proferida na execução de título extrajudicial proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que deferiu o bloqueio de 15% de sua remuneração líquida, in verbis: “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: [...] Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em empréstimo bancário. A(s) executada(s) usufruiu(íram) do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu(ram) com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da(s) parte(s) executada(s) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 15 % (quinze por cento) do salário líquido do(s) executado(s) JOELPE BARCELLOS JUNIOR - CPF/CNPJ: 308.448.511-91, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 165.895,40(atualizado em 22/03/2023 - id. 163840858). [...]” 2. O agravante-devedor alega que possui empréstimos consignados que somados aos descontos em conta corrente comprometem 50% de sua renda líquida e, caso mantida a r. decisão agravada, os descontos alcançarão 65% dos seus rendimentos. 3. Argumenta que a Lei Distrital 7.239/23, em seu art. 2o, §1o, assegura que empréstimos não podem comprometer 40% do salário do devedor. 4. Aduz que a execução deve ser suspensa até a criação de plano de pagamento no processo n. 707449-27.2022.8.07.0000, que ajuizou contra o agravado-credor, em razão da sua situação de superendividamento. 5. Tece considerações sobre a impenhorabilidade do salário. 6. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, que a reforma da r. decisão agravada. 7. Preparo – id. 52284370, 52284373, 52284374, 52284376. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, se vislumbram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Observa-se a probabilidade do direito do agravante-devedor, diante do ajuizamento por ele do processo n. 707449-27.2022.8.07.0001 para repactuação dos diversos contratos de empréstimo que possui perante o agravado-credor, e também frente outras instituições financeiras, pretensão fundamentada na legislação que trata do superendividamento. Nessa lide é realizada tentativa de acordo para viabilizar o pagamento do débito pelo consumidor superendividado. 12. Presente, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a manutenção dos descontos de apenas um dos contratos celebrados pelo agravante-devedor poderá afetar o pagamento de eventual acordo celebrado, com o objetivo de quitar todos os contratos existentes. 13. Além disso, não se verifica a existência de risco inverso porque a medida de desconto em folha de pagamento poderá ser restabelecida em favor do agravado-credor a qualquer momento. 14. Em conclusão, cabível a suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou a realização de bloqueios mensais de valores na conta do agravante-devedor. 15. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 16. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora